Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RÉ. INEXISTENTE. PEDIDO GENÉRICO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUMULAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (1) a impugnação a gratuidade de justiça concedida a Ré e o pedido de gratuidade formulado pelo Autor; (2) a possibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória; (3) a viabilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (4) a sucumbência mínima do Apelante Autor; (5) a possiblidade de majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
III. Razões de decidir.
3. Não há omissão a ser reconhecida na sentença na hipótese de ter sido formulado pedido genérico de indeferimento de gratuidade de justiça pleiteada pela Requerida, sem trazer quaisquer argumentos ou provas de que a Ré não faria jus ao direito.
4. O recolhimento do preparo impede o acolhimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante Autor, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende ser permitida a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. No caso, restou evidente que o fato gerador da multa moratória e compensatória é o descumprimento do contrato em razão do atraso no pagamento do aluguel vencido, motivo pelo qual não podem ser cumuladas.
6. O inadimplemento de obrigação de pagar, o encerramento de atividades empresariais ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. No caso dos autos, não se verifica a juntada das provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
7. Havendo a pretensão inicial deduzido três pedidos e, acolhidos dois deles e rejeitados os outros dois, não há falar em sucumbência mínima da parte ré, e sim na sucumbência recíproca e proporcional entre as partes.
8. O percentual de incidência de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, depende da complexidade da causa, do trabalho técnico desenvolvido pelo patrono do autor e do tempo de tramitação do processo. Não havendo trabalho complexo e tendo sido a sentença resolutiva de mérito prolatada em apenas seis meses da propositura da ação, não há razão que justifique a majoração do percentual dos honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão da sentença ao não apreciar pedido genérico de indeferimento de gratuidade de justiça. 2. Há preclusão lógica entre o ato de recolher o preparo recursal e requerer a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Não é permitida a cumulação de multa moratória com multa penal de natureza compensatória nas hipóteses em que constatados fatos geradores idênticos. 4. O inadimplemento contratual, o encerramento de atividades empresariais ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica, não dando ensejo ao processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, CPC, arts. 85, §2o e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 388.570/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016; TJDFT, Acórdão 1925544, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível,, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1922534, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1906642, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1886258, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1970390, Relator Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2025, TJDFT, Acórdão 1988384, 0739626-76.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025.